Tribunal: TJMT
Processo: 1021937-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021937-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE ALBERTI - CPF: 391.857.539-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do Julgamento: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro (em substituição legal), Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MEDIDA LIMINAR -
EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO
IMÓVEL RURAL
QUE PARTE DA ÁREA ESTÁ INSERIDA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO RONURO -
A ESTAÇÃO ECOLÓGICA
CONSTITUI CATEGORIA DE
UNIDADE DE
PROTEÇÃO INTEGRAL
-
TEM POR
FINALIDADE
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE

-
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE REFLORESTAMENTO COM EUCALIPTO OU CRIAÇÃO DE GADO
NO IMÓVEL
P
ODE CAUSAR IMPACTO
AMBIENTAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 9o da Lei n. 9.985/2000, a
Estação Ecológica constitui categoria de conservação da biodiversidade que visa preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas necessárias à conservação ambiental.

O Decreto Estadual no 2.207/98, que criou a Estação Ecológica do Rio
Ronuro
, estabelece que, até a efetiva desapropriação dos imóveis compreendidos no perímetro, os proprietários poderão utilizá-los, vedada a ampliação das atividades que possam implicar na alteração ou descaracterização da área.

Em análise perfunctória, não se mostra possível autorizar o recorrente a utilizar parte de seu imóvel rural que se encontra integralmente inserido na Estação Ecológica do Rio
Ronuro
, para implantação de projeto de reflorestamento com eucalipto ou criação de gado, pois pode
implicar
em ampliação de atividades, bem como alteração / descaracterização da área, o que se encontra vedado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação de tutela recursal
, interposto
por
WANDERLEI JOSE ALBERTI
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara
Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital
,
nos autos da Ação
Ordinária

no
1015913-93.2023.8.11.0041
,
movida
em desfavor do
E
STADO DE MATO GROSSO
, que

in
deferiu
a
tutela de urgência
,

consubstanciada no pedido de suspensão d
a Notificação no 9.412/2019, que determinou a não realização de atividade na porção do imóvel inserida na Estação Ecológica do Rio
Ronuro
, sem prévia autorização da Secretaria de Estado de Me
i
o Ambiente.

O Agravante informa

que
é
proprietário de
um imóvel rural

denominado Fazenda Nossa Senhora

Aparecida, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT), inscrita no CAR-MT6282/2017
,

com
área de 843,4173 hectares, parcialmente inserido na Estação Ecológica do Rio
Ronuro
, unidade de conservação de proteção integral, criada em 1998, cujos limites foram redefinidos em 2005.

Assevera que a área possui 644,5460 hectares de vegetação nativa e 193,1331 hectares de área desmatada anteriormente ao ano de 1997.

Argumenta que, desde o ano de 2002, o órgão ambiental promove constantes inspeções.

Afirma que fora surpreendido no ano de 2019, ao receber notificação, para que não realizasse nenhuma atividade, obra, serviço ou construção na porção da área do imóvel inserido na Estação Ecológica do Rio
Ronuro
.

Alega que, não obstante manifestação favorável acerca da proposta de reflorestamento do imóvel localizado na zona de amortecimento da Unidade de Conservação
;
quanto
à
porção inserida na Estação Ecológica, em razão do desacordo da atividade com a finalidade e objetivos
desta
, obteve resposta de ve
d
ação à sua implantação.

Aduz que,
a sobreposição de imóveis ru
r
ais com unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável de domínio público, será admitida exclusivamente para fins de compensação de reserva legal, permitindo-se a exploração econômica por força de
decisão
judicial, enquanto pendente de regularização fundiária.

Alega que a estação ecológica é de posse e
domínio
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

Defende que, a utilização de área consolidad
a
inserida no interior de unidade de conservação, para fins de criação de gado ou plantio de eucalipto, não interfere na finalidade da estação ecológica.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão d
a Notificação no 9.412, permitindo
-se
ao Agravante promover atividade econômica na área inserida na unidade de conservação.

O Agravado ofertou contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do agravo.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão d
a tutela de urgência

p
revistos no artigo
300 do CPC
, quais sejam:
a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil).

Denota-se dos autos que Wanderlei José Alberti ajuizou a
Ação Anulatória
em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a autorização para utilizar parte de
seu imóvel rural Fazenda Nossa Senhora Aparecida, que se encontra integralmente
inserido na Unidade de Conservação denominada Estação Ecológica do Rio
Ronuro
,
para permitir o desenvolvimento de atividade econômica em área desflorestada em
período supostamente anterior à criação da Estação em comento. Isto sob o
argumento da alegada caducidade do decreto de sua criação em razão do não

ajuizamento de ação de desapropriação, conforme previsão do Decreto Estadual n.

1.031/2017, art. 29, §2o
.

Na decisão agravado o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, sob a
fundamentação de
que a área objeto da Notificação n. 9412
está inserida na unidade de proteção integral Estação Ecológica Estadual do
Rio
Ronuro
, bem assim que as atividades econômicas que a parte requerente pretende exercer no
local – implantação de projeto de reflorestamento com eucalipto ou criação de gado – não estão
dentre aquelas permitidas no §4o da Lei n. 9.985/2000
.

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito
e o risco de dano
invocado
,
a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal
, como passo a
discorrer.

Importante salientar que a Estação Ecológica do Rio
Ronuro

possui
a natureza jurídica
de

Unidade
d
e

Proteção Integral
,
para melhor entendimento transcrevo
o art. 9o da Lei
9.985, de 18 de julho de 2000, que

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e dá outras providências:

“Art. 9o
A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a

realização de pesquisas científicas
.

§ 1o A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares

incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com

o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas,

bem como àquelas previstas em regulamento.

§ 4o Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas

no caso de:

I -
medidas
que visem a restauração de ecossistemas modificados;

II -
manejo
de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas;

IV -
pesquisas
científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado

pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em

uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o

limite de um mil e quinhentos hectares
.”

Desse modo
, a Estação Ecológica

constitui categoria de conservação da biodiversidade que visa preservação da

natureza e a realização de pesquisas científicas necessárias à conservação ambiental.

C
om efeito,

as atividades humanas que possam comprometer a

integridade dos ecossistemas são proibidas ou restritas, sendo permitidas somente as ações que

visem à recuperação, ao manejo ou ao estudo da biodiversidade local.

Tais
ações devem ter a

devida autorização do órgão
ambiental

responsável e obedecer a padrões elevados de sustentabilidade.

Extrai-se dos autos que, por meio da Notificação no 9.412, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente determinou ao Autor, a não realização de atividade, obra, serviço ou construção na área inserida na Estação Ecológica do Rio
Ronuro
.

Naquela ocasião, constatou-se a presença de uma rampa de embarque e desembarque de veículos, bem como máquinas e implementos agrícolas; admoestando-se preposto do Requerente que não poderia haver intervenção mecânica de qualquer natureza no local, por se tratar de área de proteção integral, de modo que qualquer pretensão de desenvolvimento de atividade deveria ser precedida de autorização do órgão ambiental.

Verificou-se ainda, que o notificado estava a promover o preparo do solo para plantio de eucaliptos.

Ocorre que o Decreto Estadual no 2.207/98, que criou a Estação Ecológica do Rio
Ronuro
, estabelece que, até a efetiva desapropriação dos imóveis compreendidos no perímetro, os proprietários poderão utilizá-los, vedada a ampliação das atividades que possam implicar na alteração ou descaracterização da área. Aparentemente, este é o caso dos autos.

Ainda que se trate de área consolidada, a pretensão de promover o plantio de eucaliptos ou a criação de gado,
inevitavelmente, implica em ampliação de atividades, bem como alteração / descaracterização da área, o que
se encontra
vedado.

O

a
rt. 28 da Lei Federal no 9.985/2000, estabelece a proibição, nas unidades de conservação, de quaisquer alterações, atividades ou utilização em desacordo com os seus objetivos; de modo que todas as atividades desenvolvidas nas
U
C’s

de proteção integral devem se limitar
àquelas
destinadas a garantir a
integridade
dos recursos que a unidade objetiva proteger.

Outrossim, nos termos do art. 7o do Decreto no 262/2019, a autorização provisória de funcionamento de atividade rural não se aplica para implantar atividade em imóvel inserido em áreas no interior de Unidade de Conservação do grupo de proteção integral.

Por fim, evidencia-se o risco de dano inverso, pois, permitir ao Agravante a exploração de atividade consistente no plantio de eucalipto ou criação de semoventes
implicaria inevitavelmente em irreversibilidade da medida.

Registre-se que, inobstante o direito fundamental à propriedade privada, seu exercício deve observar preceitos de mesmo modo constitucionais, tais como a função social e a proteção ao meio ambiente.

Destarte, consoante consignado pelo Juízo de 1o Grau, o ato administrativo possui presunção de veracidade e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade, não evidenciada, em sede de cognição sumária.

Assim, ausentes elementos suficientes a justificar o sobrestamento do ato administrativo, por ora, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024